Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000520-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – MULTA DO PROCON – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO COM PRAZO DETERMINADO INFERIOR A DOIS ANOS E SEM
COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DA APÓLICE JUNTO À SUSEP
– GARANTIA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o informativo 738-STJ, publicado em 25/5/2022, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
"A apólice de seguro-garantia com prazo de validade determinado não serve para garantir a execução fiscal".

Não sendo
apresentado pelo devedor a “
comprovação de registro da apólice junto à SUSEP” e a “certidão de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP”, conforme exige a
Artigo 4º, incisos II e III, da Resolução nº 81/CPPGE/2016, não se mostra possível aceitar a garantia ofertada.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida nos autos
da Execução Fiscal n.º
1023253-25.2022.8.11.0041
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou o seguro garantia ofertado nos autos de origem para fim de garantia do Juízo e concedeu o prazo de
15 (quinze) dias para a ora Agravante apresentar novo seguro observando os requisitos solicitados pela parte exequente/agravada.

Aduz que, a execução fiscal visa o recebimento de crédito não tributário (multa do PROCON), no
valor total de R$ 150.850,76 (cento e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), objeto da CDA n. 2022113492, oriunda do processo administrativo n. 51001003190014652.

Sustenta que, apresentou como garantia do Juízo a Apólice de Seguro Garantia n. 024612022000207750041477 (Id n. 115210948 dos autos de origem).

Argumenta que, o Agravado requereu a retificação da apólice, sob alegação de que não preenchia os requisitos objetivos dispostos no art. 3º, incisos V e VI, alínea “a” e art. 4º, incisos II e III da Resolução nº 81/CPPGE/2016.

Assevera que, a ora recorrente demonstrou nos autos que a apólice preenche todos os requisitos previstos na Resolução nº 81/CPPGE/2016, motivo pelo qual, inexistia óbice para que ela fosse recebida.

Assegura que, mesmo estando preenchido os requisitos legais, a decisão ora agravada manteve a decisão do Juízo
a quo,
ao fundamento que

Argui que, embora a apólice possua prazo determinado, ela será renovada automaticamente enquanto houver risco a ser coberto ou mediante apresentação de nova garantia, estando em consonância com a Resolução nº 81/CPPGE/2016.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente,
determinar que
a Apólice de Seguro apresentada na origem seja recebida para o fim de garantir a dívida, suspendendo a exigibilidade do débito e eventuais medidas de constrição
.

A parte Agravada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida nos autos
da Execução Fiscal n.º
1023253-25.2022.8.11.0041
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou o seguro garantia ofertado nos autos de origem para fim de garantia do Juízo e concedeu o prazo de
15 (quinze) dias para a ora Agravante apresentar novo seguro observando os requisitos solicitados pela parte exequente/agravada.

Pretende a Recorrente a reforma da decisão para o fim de determinar que
a Apólice de Seguro apresentada na origem seja recebida para o fim de garantir a dívida, suspendendo a exigibilidade do débito e eventuais medidas de constrição
.

In casu,
pela
análise dos autos de origem é possível verificar que a parte ora Agravante, ofereceu
apólice de seguro (
seguro-garantia
) n.º 024612022000207750041477 (Número de registro
024612022000207750041477000007
)
para fim de garantia da dívida executada, a qual se refere à multa do PROCON.

Nesses casos, (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza não-tributário)
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido
o recebimento de fiança bancária ou apólice de seguro para o fim de garantir do Juízo.

Todavia para que a apólice de seguro seja aceita fiscal pelo Estado de Mato Grosso como garantia da dívida fiscal executada, ela deve ser observada as regras previstas na
Resolução nº 81/CPPGE/2016.

No caso dos autos, a não preencheu os requisitos previstos no artigo 3º, inciso IV, da Resolução nº 81/CPPGE/2016, como cito:

“Resolução CPPGE Nº 81 DE 16/12/2016

Publicado no DOE - MT em 19 dez 2016

Altera a resolução nº 76/CPPGE/2016, prevendo novas regras para a aceitação do seguro-garantia judicial, em garantia de execução fiscal ou de futura execução fiscal de créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

[...]

Art. 3º A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1º, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

[...]

V - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial ou processo administrativo de parcelamento;

VI - a vigência da apólice será:

a) de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal; [...]”.

Pela análise da Apólice de Seguro apresentada nos autos de origem verifica-se que o requisito do previsto no Artigo 3º, inciso V, da Resolução nº 81/CPPGE/2016 foi preenchido, pois o Número da CDA foi informado no documento denominado “
Anexo – Objeto da Garantia [...] Relação de CDAs: [...]

2022113492” colacionado no Id. 115210948 – pág. 4 – 1º Grau) e o Número do Processo administrativo constou no documento denominado “Anexo – Objeto da Garantia [...] Relação de Processos Administrativos: [...]

51001003190014652”
colacionado no Id. 115210948 – pág. 5 – 1º Grau).

Todavia,
o requisito constante no artigo 3º, inciso VI, “a”, da Resolução nº 81/CPPGE/2016,
não foi observado
, pois o início da vigência do seguro se deu em 15/03/2023 e o fim da vigência irá ocorrer em 29/04/2024 (Id. 115210948 – pág. 2 – 1º Grau), ou seja, a
vigência é inferior ao prazo mínimo exigido de 2 (dois) anos
.

Frisa-se que, segundo o informativo 738-STJ, publicado em 25/5/2022, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "
A apólice de seguro-garantia com prazo de validade determinado não serve para garantir a execução fiscal
"

No mesmo sentido:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO
. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO.
IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO
.

[...] 4. Assim,
a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal. Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução
. 5. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. INIDONEIDADE
. [...] 2. "Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/3/2021, DJe de 8/3/2021; AgInt no REsp n. 1.874.712/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.044.185/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 23/10/2017" (AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 7/6/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ

- AgInt no AREsp n. 2.070.179/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Diferente não é o entendimento desta e. corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A CAUÇÃO COM SEGURO GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO – IMPRESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Constata-se que o seguro-garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211 - origem), resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado. Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor a sua manutenção”.
(N.U 1006516-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Outrossim, observa-se que o prazo de validade da apólice (29/04/2024) já se encontra, inclusive, extrapolado quando na análise do presente recurso.

Além disso, ainda que se considere que a referida apólice se renovou automaticamente e por tempo indeterminado após o seu vencimento, mesmo assim ela não poderia ser recebida para o fim de garantia do Juízo.

Isso porque, ela também não preenche os requisitos previstos no artigo 4º, incisos II e III, da Resolução nº 81/CPPGE/2016, como cito:

“[...] Art. 4º Por ocasião do oferecimento da garantia, o tomador deverá apresentar a seguinte documentação:

II - comprovação de registro da apólice junto à SUSEP;

III - certidão de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP [...]”.

Pela leitura da referida norma se constata que,
deveria ter sido apresentado pelo agravante a “
comprovação de registro da apólice junto à SUSEP” e a “certidão de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP”, conforme exige a
Artigo 4º, incisos II e III, da Resolução nº 81/CPPGE/2016
, o que não foi cumprido na hipótese.

Ressalta-se que, embora a recorrente tenha colacionado perante o Juízo
ad quem
um comprovante de registro de apólice junto à SUSEP no Id. 202691191, ele não se presta para demonstra o registro da referida apólice apresentada nos autos de origem, pois a certidão diz respeito ao Endosso 0000004 (Número de registro 024612022000207750041477000004), quando o endosso que garantiu a dívida referente ao caso dos autos foi o de Número 0000007 (Numero de registro 024612022000207750041477000007).

E mais, em consulta ao site da SUSEP (e
www.susep.gov.br
) é possível verificar que Apólice de Seguro Garantia n. 024612022000207750041477 com Endosso 0000007 não foi registrada, pois aparecer a seguinte informação na pesquisa:

“
NÃO FORAM ENCONTRADOS DADOS NA BASE PARA A APÓLICE INFORMADA
”
(in:
https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia
consulta em 04.06.2024).

Destarte, a Apólice de Seguro Garantia n. 024612022000207750041477 – Endosso 0000007 (Id n. 115210948 dos autos de origem) não preencheu os pressupostos constantes no artigo 3º, inciso VI, “a”, da Resolução nº 81/CPPGE/2016, bem como o constante no Artigo 4º, incisos II e III da mesma normativa.

Desta forma, uma vez que a garantia ofertada (
Apólice de Seguro Garantia n. 024612022000207750041477
)
não preencheu os requisitos legais, ela não é considerada idônea para fins de garantia da dívida fiscal executada.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024